Tribunal: TJES
Processo: 0011435-95.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011435-95.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SOBRINHO RIBEIRO QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011435-95.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOBRINHO RIBEIRO QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE REFERENTE À COCULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HONORÁRIOS DEVIDOS. 1.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida imperativa. 2.
Os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 3. Recurso parcialmente provido.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011435-95.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOBRINHO RIBEIRO QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que o apelante, em 28 de maio de 2018, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito em virtude das lesões sofridas.

Restou apurado, ainda, que o crime ocorreu com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na medida em que o recorrente, em uma bicicleta, a surpreendeu por trás.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pela reforma da pena-base, fixada pelo MM. Juiz sentenciante da seguinte forma:

A
culpabilidade
ultrapassou os limites da norma penal, diante da premeditação, bem como a intensidade do dolo consistente em dois disparos de arma de fogo na região do rosto da Vítima, tendo efetuado o segundo disparo quando o Ofendido já estava caído; antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema "E-jud" e à luz do enunciado sumular n° 444 do colendo STJ; inexiste nos autos qualquer elemento de prova que enseje uma valoração positiva ou negativa acerca da conduta social do Denunciado; a personalidade do Réu não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto; a motivação do crime não restou acolhida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deve a mesma ser considerada como neutra; as
circunstâncias
do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o delito foi cometido em plena luz do dia e próximo a estabelecimento comercial (v.g. STJ, agravo regimental no habeas corpus n° 690.059/ES, de relatoria do Exmo. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios-, julgado em 05.10.2021 e publicado em 08.10.2021. TJES, apelação criminal n° 0013544- 28.2016.8.08.0024, de lavra do Exmo. Desembargador Adalto Dias Tristão, julgado em 16.08.2021 e publicado em 27.08.2021); as
consequências extrapenais
do crime devem pender em desfavor do Acusado, uma vez que a vítima deixou órfão um filho de apenas quatro meses de idade, que ficou privado da companhia do genitor ainda na sua primeira infância (...)

A defesa sustenta que o apelante é tecnicamente primário, razão pela qual a exasperação da pena-base não se justifica. Contudo, ao analisar a dosimetria, verifica-se que o Magistrado não valorou negativamente a circunstância referente aos antecedentes, bem como fundamentou de maneira satisfatória as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais.

Portanto, considerando que o preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos, a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos mostra-se justa e adequada, não devendo ser reformada.

A defesa, ainda, pretende o reconhecimento da coculpabilidade como atenuante inominada.

Cumpre asseverar que a referida teoria atribui ao Estado parcela da res­ponsabilidade social pelos atos criminosos dos agentes em razão das desigualdades sociais. Isso, porque "há sujeitos que têm um menor âmbito de autodeterminação, condicionado desta maneira por causas sociais, não será possível atribuir estas causas sociais ao sujeito e sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade" (ZAFFARONI e PIERANGELI. Manual de direito penal brasileiro - Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 613).

Não passa despercebido por este Julgador o fato de que as mazelas sociais - notadamente a desigualdade que estruturalmente marca o Brasil e que cujo enfrentamento é responsabilidade primária do Estado - estão na gênese da generalização da criminalidade violenta entre nós.

Todavia, dessa generalidade reflexiva à aplicação no caso concreto há uma distância abissal. Como tem sido decidido pelo STJ, a tese da coculpabilidade depende da verificação, no caso concreto, de elementos que demonstrem que o Estado tenha deixado de prestar a devida assistência ao acusado, o que não ocorreu na presente apelação (HC 411.243/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Dito isso, não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de comprovar que a ação criminosa do condenado tenha tido na omissão estatal direta, uma de suas causas principais, razão pela qual não deve ser acolhida tal pretensão recursal.

Por tais fundamentos, e tendo em vista que o magistrado acertadamente reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão, a pena definitiva em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, deve ser mantida incólume.

Mais adiante, a defesa ainda pugna pela concessão da liberdade provisória.

Contudo, vislumbra-se que a determinação da custódia do apelante está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na garantia da ordem pública,
especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, fazendo
jus
ao pleito ora analisado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Dessa feita, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Flávio Aredes Louzada e Souza, inscrito na OAB/ES 24.405, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.